Tribunal: TJDFT
Processo: 0740438-57.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740438-57.2020.8.07.0001 RECORRENTE: WILLIA DA COSTA GONÇALVES RECORRIDO: SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE BRASÍLIA-DF DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Civil. Processual Civil. Assembleia. Decadência. Nulidade. Regularidade na convocação.Venda de precatório.Validade 1.- Afasta-se a decadência do direito de pedir a nulidade de assembleia nos casos em que as decisões nela tomadas somente foram implementadas anos depois. 2.- Considera-se regular e válida a assembleia convocada de acordo com o estatuto do sindicato, réu na ação. 3.- Não se reexamina questão referente à titularidade de precatório se a questão já foi apreciada em outro processo transitado em julgado. 4.- Recurso a que se nega provimento. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, sustentando a ocorrência de ato ilícito praticado pelo sindicato recorrido quando da convocação e deliberação da assembleia que tratou da venda de precatório com deságio, o que ensejou a ocorrência de danos materiais e morais indenizáveis. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c” do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Requer, ao fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada ANNA CECÍLIA TIBÉRIO DE NOVAIS, OAB/DF 55.712 (ID 29446096 - Pág. 1). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito quanto à indicada afronta aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, porquanto eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Do mesmo modo, não pode ser admitido o recurso quanto ao suposto dissenso pretoriano, porquanto o insurgente, embora tenha fundamentado o apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não colacionou qualquer julgado para embasar suas razões. Com efeito, segundo jurisprudência reiterada do STJ, “quanto à comprovação da divergência jurisprudencial, a só menção ao Diário da Justiça em que teriam sido publicados os acórdãos paradigmas trazidos à colação, sem a indicação da respectiva fonte, quando os julgados encontram-se disponíveis na rede mundial de computadores ou Internet, não supre a exigência da citação do repositório oficial ou autorizado de jurisprudência, ou, ao menos, da juntada da certidão ou cópia autenticada do acórdão paradigma, o que não ocorreu, na hipótese." (AgInt no AREsp 844.603/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 20/5/2019). (AgInt no REsp 1267212/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 10/6/2021). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome da advogada ANNA CECÍLIA TIBÉRIO DE NOVAIS, OAB/DF 55.712 (ID 29446096 - Pág. 1). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A030